Tribunal: TJDFT
Processo: 0753507-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A gravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, mantendo a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal atualizado e juros moratórios até novembro/2021), conforme Emenda Constitucional 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019. 1.1. O agravante requer, nesta sede, a suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios. Alternativamente requer a suspensão da ordem de pagamento quanto ao valor controvertido.
2. A Emenda Constitucional 113/2021, art. 3o, determina a incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, substituindo correção monetária e juros.
3. A Resolução CNJ 303/2019 regulamenta a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado (principal atualizado + juros moratórios até novembro/2021), não havendo cumulação de índices, mas sucessão temporal, o que afasta a alegação de anatocismo. 3.1. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o da Resolução CNJ 303/2019, pois o CNJ atua dentro da competência prevista no art. 103-B da CF/1988, disciplinando procedimentos administrativos relativos à atualização de precatórios.
4. O prosseguimento da execução deve ocorrer apenas quanto à parcela incontroversa, conforme art. 535, §4o do CPC e tese 28 do STF.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.